Tribunal: TJMT
Processo: 1051438-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051438-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNA SFREDDO PAVÃO - CPF: 005.450.051-67 (RECORRENTE), VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS - CPF: 000.568.441-23 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA 01 (UM) DIA APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA –

DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC – AUSÊNCIA
DE ESTORNO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 161435136, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada a devolver à reclamante o valor de
R$ 6.399,00 (seis mil e trezentos e noventa e nove reais)
,
na forma simples
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por fim, determinou à parte autora que devolva o aparelho
IPHONE 12 mini 128g BR, número de Série: DGAP1232300 e o chip SIMCARD 4G 2/3/4 FF AVULSO 59 OLHAL CO
à reclamada, cabendo a empresa ré as diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, para o recolhimento do produto. Decorrido o referido prazo sem as diligências da parte ré, facultou à autora dar destinação ao produto o que melhor lhe aprouver.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de audiência de instrução e julgamento
;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944,CC;

5)

A impossibilidade de restituição simples;

6)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a autora,
no dia
18/11/2020
, comprou, via
internet,
junto ao
site
da reclamada (
www.vivo.com.br
) o aparelho
IPHONE 12 mini 128g BR, número de Série: DGAP1232300
, e chip (
SIMCARD 4G 2/3/4 FF AVULSO 59 OLHAL CO
), no valor total de
R$ 6.399,00 (seis mil e trezentos e noventa e nove reais)
.

Aduz que recebeu o produto em
01/12/2020
, sendo que no dia seguinte (
02/12/2020
) entrou em contato pelos canais de atendimento da reclamada visando à devolução do mesmo, exercendo o seu direito de arrependimento.

Na ocasião (
protocolo 2020.7269.7889.56
), foi informada que realizariam a coleta do produto em até 10 (dez) dias, sem aviso prévio e em horário comercial, bem como que a autora deveria fazer outro pedido de cancelamento para ter direito ao estorno do valor pago, no prazo de 90 (noventa) dias.

Diante disso, a autora novamente entrou em contato com a reclamada, reiterando os termos da reclamação inicial, conforme protocolo nº
2020.7270.4533.97
.

Ainda, na mesma data (
02/12/2020
), registrou reclamação junto ao site
www.consumidor.gov.br
(
protocolo nº 2020.12/00003909775
), no entanto, a reclamada não procedeu o recolhimento do produto, nem mesmo providenciou a restituição do valor pago.

A demandada, por sua vez, afirma que no dia
02/12/2020
foi aberta uma ordem de coleta do produto adquirido, em decorrência da desistência da compra, afirmando que o estorno de valores é realizado após a respectiva coleta.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o cancelamento da compra 01 (um) dia após o recebimento do produto, que se deu fora do estabelecimento comercial, conforme documentos acostados nos ids. 161435110/161435111.

Com efeito,
houve arrependimento por parte da recorrida observado o prazo de
07 (sete) dias
previsto no art. 49, do CDC. Vejamos:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar
de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto
ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial
, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.
(grifei)

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição da quantia paga pela autora,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de proceder a devolução do valor pago pela autora, referente a compra cancelada
, nos termos do art. 49, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE NOTEBOOK PELA INTERNET.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DOS 7 (SETE) DIAS INDICADOS PELA RÉ. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002611-72.2021.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.11.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a

título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023